Tribunal: TJMT
Processo: 1031940-93.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031940-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - CNPJ: 03.709.814/0001-98 (APELANTE), ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - CPF: 006.122.438-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTUNES RODRIGUES - CPF: 394.586.248-51 (ADVOGADO), FELLIPE BESTETTI CORDEIRO - CPF: 461.281.858-00 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA DA COSTA DE SOUZA - CPF: 423.337.608-26 (ADVOGADO), MATHEUS AUGUSTO LEMOS DA SILVA - CPF: 037.247.501-96 (APELADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO DO CURSO. MENSALIDADES POSTERIORES À DESISTÊNCIA FORMAL. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação de cobrança, condenando o aluno ao pagamento das parcelas referentes ao período de 28/06/2017 a 27/08/2018, data em que foi reconhecido o pedido de cancelamento formal do curso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há legitimidade na cobrança das mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento, considerando-se a ausência de prestação do serviço educacional e a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do pedido de cancelamento formalizado em 27/08/2018 afasta a exigibilidade das parcelas vincendas, uma vez que o serviço não foi efetivamente prestado.

4. A cobrança posterior ao pedido de cancelamento configura prática abusiva e enriquecimento sem causa, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada.

5. O contrato firmado entre as partes não pode impor ônus excessivo ao consumidor, especialmente diante da inexistência de prova de que a vaga tenha sido mantida indisponível para outro interessado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A cobrança de mensalidades após a formalização do cancelamento do curso caracteriza prática abusiva, sendo vedado o enriquecimento sem causa por parte da instituição de ensino."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV e §1º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível nº 0012598-06.2022.8.16.0030, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sa, 7ª Câmara Cível, j. 19/07/2024; TJMT, RAC nº 0009415-64.2013.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de Matheus Augusto Lemos da Silva.

O mencionado Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação e condenou o Apelado ao pagamento das parcelas referentes ao período de 28/06/2017 a 27/08/2018, pois reconheceu a solicitação de cancelamento do curso enviada nessa última data.

Entendeu que a cobrança das mensalidades após o pedido configuraria enriquecimento sem causa e prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Devido à sucumbência recíproca, aplicou o art. 86 do CPC quanto ao ônus da sucumbência.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença deve ser reformada, porque Recorrido deixou de cumprir integralmente com suas obrigações financeiras e, por essa razão, pleiteou sua condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Sustenta que o curso foi integralmente disponibilizado ao Apelado, razão pela qual ele deveria ser compelido ao pagamento total do contrato.

Alegou, ainda, que o contrato previa a necessidade de formalização expressa do cancelamento, o que não teria sido cumprido pelo Recorrido.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, a fim de que a sentença seja integralmente mantida, por entender que o cancelamento do curso foi devidamente comprovado e que a cobrança integral do contrato seria abusiva (id. 264816301).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de id. 265773796.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de Matheus Augusto Lemos da Silva, porque julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação e condenou o Apelado ao pagamento das parcelas referentes ao período de 28/06/2017 a 27/08/2018, pois reconheceu a solicitação de cancelamento do curso enviada nessa última data.

Da análise das circunstâncias que permeiam a causa, extrai-se que a controvérsia central reside na obrigação, ou não, do Apelado de arcar com a integralidade das parcelas do curso, diante da alegação de cancelamento antes da conclusão do contrato.

O Apelante sustenta que, conforme contrato assinado, o cancelamento deveria ser formalizado expressamente pelo aluno, o que não teria ocorrido, razão pela qual a cobrança total das mensalidades seria legítima.

Apesar disso, a sentença reconheceu, com base em provas documentais, que o Apelado solicitou o cancelamento do curso em
27/08/2018
, conforme
protocolo n. 1827694
, mencionando, inclusive, que não há comprovação de que o SENAC tenha respondido a essa solicitação ou tenha negado o pedido.

Desta feita, a sentença corretamente afastou a cobrança das parcelas posteriores ao pedido de cancelamento apresentado pelo Apelado, pois o serviço não foi prestado e obriga-lo a pagar integralmente pelo Curso configuraria enriquecimento sem causa.

Importante consignar que é assente na jurisprudência que
a mera disponibilização do serviço não autoriza a cobrança das parcelas vincendas, caso o aluno formalize a desistência
, sobretudo quando não há indícios de que a vaga foi mantida indisponível para outro interessado. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA OCORRIDO APÓS O INÍCIO DAS AULAS, AINDA QUE PELA VIA INFORMAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO DA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . VALORES DE MENSALIDADE DEVIDOS APENAS ATÉ A DATA DA MANIFESTAÇÃO DE DESEJO DE CANCELAMENTO DO CURSO POR E-MAIL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DATA EM QUE A ESTUDANTE/CONSUMIDORA TEVE ACESSO A LOGIN E SENHA DO PORTAL DO ALUNO E ACESSO CLARO SOBRE A INFORMAÇÃO DE COMO FORMALIZAR PEDIDOS NO PORTAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE . PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR.

00125980620228160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 19/07/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024). Sem negrito no original.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – VESTIBULAR – APROVAÇÃO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE ESCOLAR – POSTERIOR DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ALUNO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE QUALQUER REQUERIMENTO DE MATRÍCULA, COMO EXIGIDA PELO REGIMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR – DESACOLHIMENTO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE – NEGÓCIO APERFEIÇOADO

– ARTS.112 E 113 DO CC/2002 – DÉBITO SUBSISTENTE – NEGATIVAÇÃO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante os art.112 e art.113 do CC/2002, quando um candidato se submete a um exame vestibular e, depois de aprovado, efetua o pagamento da primeira mensalidade do semestre do curso escolhido, quer dizer para a instituição ensino que já anuiu aos termos e condições do contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que não formalizado o requerimento de matrícula.

O aluno que abandona o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo.

O simples fato de não ter frequentado o curso de graduação para o qual se matriculou não tem o condão de afastar o dever do discente em adimplir do valor das mensalidades subsequentes pois o serviço encontrava-se a sua disposição,
estando a elisão de tal obrigação condicionada à comprovação da comunicação formal da desistência do curso ou do cancelamento da matrícula.-

(TJMT. RAC 0009415-64.2013.8.11.0003. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). Sem destaque no original.

Por fim, destaco que apesar de o Juízo Singular ter mencionado a sucumbência recíproca, não arbitrou a porcentagem dos honorários advocatícios e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisado, inclusive, de ofício.

Logo, determino que a verba honorária seja no patamar de 10% do valor da condenação,
pro rata
, vedada a compensação.

Diante dessas considerações, a sentença
não merece reforma
,
pois está em consonância com os princípios consumeristas e com o entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao

Recurso de Apelação

interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC e mantenho incólume a sentença combatida.

Nos termos do
art. 85, §11, do CPC
,
majoro os honorários advocatícios da parte Apelante em 5%
sobre o valor da condenação
,
considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025